Tribunal: TJDFT
Processo: 0000712-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM SENTENÇA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MUNIÇÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há interesse recursal quando, embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea, esta não foi aplicada para reduzir a pena aquém do mínimo legal.

2. Embora o STJ possibilite o reconhecimento de atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, não é cabível a absolvição do réu quando este é encontrado com uma quantidade expressiva de projéteis.

3. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

4. Reconhecido o tráfico privilegiado, é possível a redução da pena em percentual intermediário em razão da quantidade de droga apreendida.

5. Recurso conhecido e desprovido.